Tribunal: TJSP
Processo: 2053038-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo – Pretensão de liminar de despejo com fundamento no artigo 59, incisos VII e IX, da Lei Federal no 8.245/91 – Indeferimento – Ausência de elementos que demonstrem a regular notificação dos locatários acerca da exoneração da fiança e do prazo para apresentar nova garantia – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Agravo de

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Ação de despejo – Pretensão de liminar de despejo com fundamento no artigo 59, incisos VII e IX, da Lei Federal no 8.245/91 – Indeferimento – Ausência de elementos que demonstrem a regular notificação dos locatários acerca da exoneração da fiança e do prazo para apresentar nova garantia – Necessidade de instauração do contraditório – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.